Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS. MÚTUOS BANCÁRIOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS DEPOSITADOS NO BANCO DE BRASÍLIA (BRB). RETENÇÃO INTEGRAL DA VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOMÍNIMO EXISTENCIAL e da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. A liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta corrente, tutelada pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos n° 1085, não são direitos absolutos, pois a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção integral da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade.
2. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas que preservem renda mínima para garantir a dignidade humana do devedor e o próprio adimplemento da obrigação.
3. Mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário/vencimento.
4. No caso dos autos, verifica-se indícios probatórios suficientes de que a soma das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos ao recorrente, mesmo considerando apenas o BRB - BANCO DE BRASILIA SA, contra quem direcionou o pedido antecipatório, superam o valor da remuneração líquida mensal, deixando-o completamente desprovido de renda para subsistência.
5. A antecipação de tutela deve ser concedida em parte, apenas para limitar os descontos realizados na conta bancária em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, pois o saldo remanescente é suficiente para a subsistência e para que o recorrente arque com o pagamento da pensão alimentícia noticiada nos autos, enquanto tramita o processo de origem, além de se manter preservada a liquidação e a exigibilidade dos empréstimos consignados regularmente averbados em folha de pagamento.
6. Quanto às alegações de inconstitucionalidade da Lei no 14.181/2021 e de não observância dos pressupostos da ação de repactuação de dívida por superendividamento, trata-se de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, e afetas ao julgamento de mérito do litígio. Mas, pelo que se apura dos autos de origem, em uma análise preliminar, a postulação de repactuação de dívidas foi apresentada de modo adequado, já com a apresentação do valor consolidado da dívida de cada contrato e com proposta de plano de pagamento.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.